Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a ressarcir os honorários periciais adiantados. 1.1. Pretende ainda rever o valor dos honorários de advogado, decorrente da sucumbência.

2. A parte vencida deve ressarcir o vencedor nas despesas processuais, incluindo os honorários periciais adiantados, nos termos o art. 82, §2o, do Código de Processo Civil.

3. Nas hipóteses em que a propositura da demanda não tem em mira proveito econômico e à causa é atribuído valor irrisório, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.